Tribunal: TJMT
Processo: 1006355-91.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006355-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELENICE TARTAS - CPF: 544.447.641-04 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – VOTO E ACORDÃO QUE AFASTARAM A PRESCRIÇÃO E FIXARAM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TESE DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acordão que, por unanimidade, deram provimento ao recurso da promovente para afastar a prescrição e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização a título de dano moral na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em virtude de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sem comprovação da contratação.

Sustenta a Embargante que houve omissão, se insurgindo quanto ao valor fixado a título de dano moral, ao argumento de que o
quantum
indenizatório foi fixado de maneira desproporcional, em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo restado fundamentado que houve afastamento da prescrição porque o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição e, ainda, sido fixado o
quantum
indenizatório mediante o livre convencimento desta magistrada, guardando correlação com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme trecho que cito:

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3º, V, do Código Civil.

Dispõe o artigo 206, §3º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil o seguinte:

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o

Em três anos
:

(...)

V –
a pretensão de reparação civil
;

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA
. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO POSTERIOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento do pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.
2.
No presente caso, o prazo prescricional tem como termo a quo não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em 31.12.2016 (id. 71938516), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada
.
(...)

9. Sentença parcialmente reformada somente para afastar a prescrição e condenar em danos morais.
10. Recurso do reclamante conhecido e provido.
(N.U 1005852-04.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE
05/03/2021
).

Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção e não a data da restrição. Isso ocorre porque é possível que a restrição seja efetuada em uma data e o consumidor não tome conhecimento da mesma, vindo a ser cientificado tempos depois. Ora, a prescrição é a perda da pretensão em razão da inércia e, assim, imprescindível que o consumidor tenha ciência e permaneça inerte.

No caso, não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.

No caso, a inscrição fora efetuada em 10.09.2017, mas o extrato juntado com a inicial comprova que o consumidor tomou conhecimento da inscrição apenas em 17.02.2021, tendo proposto a ação no mesmo dia, de modo que não operada a prescrição.

(...)

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada, posto que o
quantum
indenizatório foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme fundamentação devidamente constante no voto, não havendo que se falar em minoração.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021